Tribunal: STF
Processo: AP 2052
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿                                  
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de SERGIO RUPOLO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. ).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 107).
Em 14/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a SERGIO RUPOLO. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 111). 
Em decisão proferida em 4/9/2025, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; homologuei, para fins de detração, um total de 10 (dez) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (eDoc. 126).
Em 16/1/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT informou que o réu cumpriu a prestação de serviços à comunidade (eDoc. 133).
Em 30/1/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “No que tange à pena de multa aplicada em razão do delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), ainda não sobreveio confirmação da efetiva intimação do apenado para proceder ao imediato pagamento”.
E, ao final requereu diligências complementares (eDoc.147), o que acolhi, em 2/2/2026 (eDoc.149).
Em 3/2/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT comunicou “que houve o cumprimento total da pena de prestação de serviço imposta. Lado outro, não há nos autos comprovantes de pagamento da pena de multa”(eDoc.153).
Em 5/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Sérgio Rupolo apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e pela “expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, a fim de que intime o apenado para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), efetuar o pagamento da pena de multa aplicada e, se for o caso, requeira o parcelamento do valor correspondente”(eDoc.157).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT  (eDoc.153, fls.4-6 ), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs.142-143).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.157):

“Desse modo, verifica-se que o apenado não adimpliu a pena de multa, uma vez que não há notícia de cumprimento. O fato obsta a extinção da punibilidade quanto a esse crime.
 Na espécie, não foi apresentada recusa expressa pelo condenado nem há informações sobre o motivo do não pagamento da pena de multa.
 A legislação penal prevê a possibilidade de parcelamento da pena de multa em casa de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal12 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) preceitua que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações13. 
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
 A manifestação é pela extinção da punibilidade de Sérgio Rupolo apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, a fim de que intime o apenado para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), efetuar o pagamento da pena de multa aplicada e, se for o caso, requeira o parcelamento do valor correspondente, instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada. Cumprida a diligência, pugna-se por nova vista dos autos”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de SERGIO RUPOLO, (CPF: 512.842.519-34), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
           OFICIE-SE ao  Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
 Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente